Tribunal: TJSP
Processo: 2248394-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – Rejeição do incidente – Pedido de reforma de um dos coerdeiros – Descabimento
A) Afastamento de preliminar de inadmissibilidade – Todos os pronunciamentos contidos em inventário estão acobertados pelo rol taxativo – Enfrentamento de solução de questão secundária – Descaracterização de fim à principal relação jurídica adjetiva – Imposição

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – Rejeição do incidente – Pedido de reforma de um dos coerdeiros – Descabimento
A) Afastamento de preliminar de inadmissibilidade – Todos os pronunciamentos contidos em inventário estão acobertados pelo rol taxativo – Enfrentamento de solução de questão secundária – Descaracterização de fim à principal relação jurídica adjetiva – Imposição do princípio da isonomia ao paralelismo da forma e uniformidade de procedimento – Inexistência de defeito – Respeito ao devido processo legal – Carência de dúvida objetiva – Presença de concorrência de elementos formadores da validade – Reconhecimento do ato jurídico perfeito – Seguimento autorizado
B) Falta de motivos para o afastamento do administrador do espólio – Escassez de provas sobre comportamentos reprováveis – Manifestação de desistência do cargo – Ausência de referendo judicial – Escolha atribuída exclusivamente ao poder discricionário do juiz natural da causa originária – Indicação da própria irmã – Nomeação do autor da herança como testamenteiro – Detenção da posse do acervo hereditário – Apoio de todos os demais irmãos
C) Juntada tempestiva das primeiras declarações – Admissão da autoridade competente – Submissão ao contraditório e à ampla defesa – Ciência da Fazenda Pública – Preterição de interesse do Ministério Público – Cumprimento da finalidade – Prazo que não detém natureza peremptória – Estabelecimento primitivo de sessenta dias – Intervenção e fixação de controvérsia – Dilação por mais quinze dias – Disponibilidade no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de outubro de 2.019 – Vencimento em 08 de novembro de 2.019 – Protocolo digital em 07 de novembro de 2.019
D) Atos protelatórios e dilação patrimonial não demonstrados Permissão judicial de alienação de imóvel – Pendência de julgamento de ação autônoma de exigir contas – Apuração de responsabilidade por má gestão que reclama grande complexidade
E) Nenhuma conduta dolosa específica pode ser considerada ilicitude sujeita à sanção por deslealdade – Configuração de exercício regular do direito subjetivo – Falta de persuasão racional de intenção para causar prejuízo
F) Decisão interlocutória mantida – Recurso improvido

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000777205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2248394-59.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ELISABETE RIBEIRO GONÇALVES RIBEIRO, é agravado FERNANDO
RIBEIRO GONÇALVES (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U. Sustentação oral indeferida.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SALLES ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248394-59.2019.8.26.0000 -Voto no 44.080
2
Voto no 44.080
Agravo de Instrumento no 2248394-59.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo (Foro Central) 09a Vara da Família e Sucessões
1a Instância: Autos no 0038754-41.2019.8.26.0100
Agravante: Elisabete Ribeiro Gonçalves Ribeiro
Agravado: Fernando Ribeiro Gonçalves

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248394-59.2019.8.26.0000 -Voto no 44.080
3
VOTO DO RELATOR
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
REMOÇÃO DE
INVENTARIANTE Rejeição do incidente Pedido de reforma de um
dos coerdeiros Descabimento
A) Afastamento de preliminar de inadmissibilidade
Todos os
pronunciamentos contidos em inventário estão acobertados pelo rol
taxativo
Enfrentamento de solução de questão secundária

Descaracterização de fim à principal relação jurídica adjetiva

Imposição do princípio da isonomia ao paralelismo da forma e
uniformidade de procedimento Inexistência de defeito Respeito ao
devido processo legal Carência de dúvida objetiva Presença de
concorrência de elementos formadores da validade Reconhecimento
do ato jurídico perfeito Seguimento autorizado
B) Falta de motivos para o afastamento do administrador do espólio
Escassez de provas sobre comportamentos reprováveis Manifestação
de desistência do cargo Ausência de referendo judicial Escolha
atribuída exclusivamente ao poder discricionário do juiz natural da
causa originária Indicação da própria irmã Nomeação do autor da
herança como testamenteiro Detenção da posse do acervo hereditário
Apoio de todos os demais irmãos
C) Juntada tempestiva das primeiras declarações
Admissão da
autoridade competente Submissão ao contraditório e à ampla defesa
Ciência da Fazenda Pública Preterição de interesse do Ministério
Público Cumprimento da finalidade Prazo que não detém natureza
peremptória Estabelecimento primitivo de sessenta dias Intervenção
e fixação de controvérsia
Dilação por mais quinze dias

Disponibilidade no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de outubro de
2.019 Vencimento em 08 de novembro de 2.019 Protocolo digital
em 07 de novembro de 2.019
D) Atos protelatórios e dilação patrimonial não demonstrados Permissão
judicial de alienação de imóvel Pendência de julgamento de ação
autônoma de exigir contas Apuração de responsabilidade por má
gestão que reclama grande complexidade
E) Nenhuma conduta dolosa específica pode ser considerada ilicitude
sujeita à sanção por deslealdade Configuração de exercício regular do
direito subjetivo Falta de persuasão racional de intenção para causar
prejuízo
F) Decisão interlocutória mantida Recurso improvido
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra a respeitável decisão interlocutória (fls. 880/881) proferida pelo
Meritíssimo Juiz de Direito Doutor José Walter Chacon Cardoso, nos
autos do Incidente de Remoção de Inventariante na Ação de Inventário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248394-59.2019.8.26.0000 -Voto no 44.080
4
(fls. 20/22), que rejeitou o pedido.
Inconformada,
recorreu
um
dos
coerdeiros,
sustentando a necessidade de sua reforma, sob a razão de que o
inventariante vem gerenciando os bens do espólio sem prestar contas de
sua administração, além de praticar atos contrários aos interesses do
mesmo, dilapidando o patrimônio deixado por seu pai de forma a
prejudicar os demais herdeiros, cabendo incidência do art. 622, incisos
I, II, III, V, VI do Código de Processo Civil.
Prosseguiu dizendo que foram cometidos excessos,
ficando ainda mais evidentes após a venda de um dos imóveis, sem o
seu conhecimento e através de processo autônomo de alvará judicial,
cujo produto foi utilizado para pagamento de dívida pessoal e de seu
irmão, sendo que o saldo remanescente foi depositado numa conta
poupança de sua própria titularidade, embora já tivesse processo de
inventário em andamento.
Aduziu que ajuizamento de Ação de Exigir Contas
(Autos no 1050992-75.2019.8.26.0100) para que apresentasse todos os
créditos e despesas, informando todos os contratos de locação dos bens
imóveis, com o respectivo depósito de valores, desde a data do óbito, de
forma contábil, impedindo o prosseguimento do feito e se verificando
intensa movimentação financeira, estando pendente de análise.
Requereu concessão do efeito ativo e ao final,
aguarda seja dado provimento a este recurso.
O recurso foi recebido (fl. 866), sem atribuição
liminar da medida postulada, antes da versão adversária.
Resposta (fls. 871/877) do administrador do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248394-59.2019.8.26.0000 -Voto no 44.080
5
espólio.
Conversão do julgamento em diligência (fls.
891/893).
Manifestações (fls. 896/899 e 901) da recorrente.
Petição (fls. 905/906) do recorrido.
É o conciso relatório.
O recurso não comporta provimento.
De chofre, afasta-se preliminar de inadmissibilidade
recursal, uma vez que todos os pronunciamentos contidos no feito de
inventário estão acobertados pelo rol taxativo do art. 1.015, parágrafo
único da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, que rezam:
“... Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra
as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - ...
Parágrafo único. Também caberá agravo de
instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de
liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de
execução e no processo de inventário...” (dísticos inéditos)
De tal arte, não se justifica dúvida sobre o adequado
mecanismo processual de impugnação, por enfrentar decisão
interlocutória (art. 203, § 2o, CPC), em âmbito “incidenter tantum” ao
processo principal, não pondo ao cobro a esta primeira relação jurídica
adjetiva, em consonância com a interpretação mais extensiva (“Minus
dixit quam voluit”) desprovida de âmbito meramente literal, com o fim
de alcançar o real propósito da “mens legis”, restando apropriado o
regime jurídico “sui generis”, como já diziam as máximas romanas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248394-59.2019.8.26.0000 -Voto no 44.080
6
antigas: “Ubi jus deficit, aequitas supplet” (Onde o direito é omisso, a
equidade o completa) e “Ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositivo”
(Onde existe a mesma razão fundamental prevalece a mesma regra de
direito), impondo-se o princípio de isonomia do paralelismo da forma e
uniformidade de procedimento legal que assegura tratamento igualitário
a circunstâncias semelhantes.
Sem olvidar o lapidar ensinamento da doutrina
sobre singularidade recursal, que se extrai da obra denominada
“CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL e legislação processual em
vigor”, sob a lavra dos notáveis, Theotonio Negrão, José Roberto
Ferreira Gouvêa, Luis Guilherme Aidar Bondioli e João Francisco
Naves da Fonseca 48a edição revista e atualizada até 17 de fevereiro
de 2.017 Editora Saraiva página 638 (nota no 1, § 1o e nota no 2) e
página 639 (nota no 2a), que assim explana:
“... A jurisprudência do STJ, na vigência do CPC
ver., era firme no sentido de que cabe agravo contra a decisão
proferida em incidente de remoção de inventariante (RSTJ 59/175, STJ-
RT 709/206). No mesmo sentido: RTJ 94/738, RT 474/69, JTJ 183/153,
RJTJESP 94/302, com excelente fundamentação, 95/287, RF 312/130,
bem fundamentada, RJTJERGS 172/319, rtje 114/190, RP 25/318. Esse
entendimento permanece válido (v. art. 1.015 § ún.)...”
“... A decisão que delibera sobre reclamação
contra a nomeação do inventariante é agravável...”
“... Da decisão que acolhe ou rejeita a reclamação
contra a nomeação do inventariante cabe agravo, porque não põe
termo ao processo de inventário...”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248394-59.2019.8.26.0000 -Voto no 44.080
7
Se não bastasse a clara previsão legal, a construção
jurisprudencial sedimenta este posicionamento, estabelecendo padrão
para a segurança jurídica e a uniformidade de soluções (art. 926,
“caput”, CPC)1, segundo julgado desta Excelsa Corte Bandeirante que
já vaticina a conclusão a ser selecionada colegiadamente, de modo a
garantir maior dinamismo pela obtenção de máximo resultado com o
mínimo emprego de atividades públicas e privadas, relevando-se
postura (art. 8o, CPC)2 mais condizente com o dever atribuído à
prestação jurisdicional (art. 139, II, CPC)3, em atenção ao princípio da
economia e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF), cujas ementas
seguem abaixo (sic):
2161410-43.2017.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Relator(a): Carlos Alberto de Salles
Comarca: Birigüi
Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Privado
1
“... Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la
estável, íntegra e coerente...”
2
“... Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às
exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa
humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a
publicidade e a eficiência...”
3
“... Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código,
incumbindo-lhe:
I - ...
II - velar pela duração razoável do processo...”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248394-59.2019.8.26.0000 -Voto no 44.080
8
Data do julgamento: 19/10/2017
Data de publicação: 20/10/2017
Ementa: INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE.
Decisão que julgou improcedente incidente de remoção de
inventariante.
Irresignação
da
requerente.
1.
Preliminar.
Cabimento de agravo de instrumento. Hipótese do artigo 1.015, §
único, do CPC. Incidente de remoção de inventariante que se
processa
em
apenso
aos autos do
processo
de
inventário.
Cabimento
do agravo
de
instrumento. Peças obrigatórias. Dispensa em
caso
de autos eletrônicos (art. 1.017, §5o, CPC). 2. Inventariança.
Impugnação à união estável e ao testamento. Inventariante que é
irmã do de cujus, indicando outros bens do espólio não testados.
Nomeação cabível pelo artigo 617, inciso II, do CPC. Não
verificação de hipótese de remoção de inventariante (art. 622,
CPC). 3. Litigância de má fé. Não caracterização. Inteligência do
artigo 80 do CPC. Decisão mantida, improcedente a remoção de
inventariante. Recurso desprovido.
1013581-57.2017.8.26.
Classe/Assunto: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Relator(a): Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 13/03/2020

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248394-59.2019.8.26.0000 -Voto no 44.080
9
Data de publicação: 13/03/2020
Ementa: Apelação. Incidente de remoção do inventariante.
Procedência. Inconformismo do réu. Descabimento. Fungibilidade
recursal.
O recurso cabível da
decisão
interlocutória
de remoção de inventariante é
o
de agravo de instrumento,
devendo ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal, desde
que
observado
o
prazo
para
a
interposição
do agravo. Recurso conhecido. Longa tramitação do inventário,
sem que a inventariante demonstrasse interesse na sua conclusão.
Desídia demonstrada, prolongando indevidamente a solução do
inventário. Decisão mantida. Recurso improvido.
1007494-42.2019.8.26.0224
Classe/Assunto: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Relator(a): Marcia Dalla Déa Barone
Comarca: Guarulhos
Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 31/10/2019
Data de publicação: 31/10/2019
Ementa: Ação
de
inventário
Incidente de remoção de inventariante Recurso cabível Agrav
o de instrumento Parágrafo único do Artigo 1015 do Código de
Processo Civil Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade
Erro inescusável Recurso não conhecido.
1000605-49.2017.8.26.0028
Classe/Assunto: Apelação Cível / Inventário e Partilha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248394-59.2019.8.26.0000 -Voto no 44.080
10
Relator(a): Fernanda Gomes Camacho
Comarca: Aparecida
Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 07/11/2019
Data de publicação: 07/11/2019
Ementa: INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE.
Apelação interposta contra decisão interlocutória que rejeitou o
pedido
de remoção de inventariante.
Cabimento
de agravo de instrumento. Arts. 1.015, parágrafo único e 203, §1o,
do CPC. Inadequação da via eleita. Não cabimento do principio da
fungibilidade. Precedentes desta Câmara. Recurso não conhecido.
1011671-43.2019.8.26.0032
Classe/Assunto: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Relator(a): Donegá Morandini
Comarca: Araçatuba
Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 06/03/2020
Data de publicação: 06/03/2020
Ementa: INVENTÁRIO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVE
NTARIANTE. Recurso de apelação. Interposição contra decisão
que julgou pedido de remoção de inventariante. Inadmissibilidade.
Natureza
interlocutória
do
provimento,
que
decide
mero incidente (artigo
623,
CPC).
Cabimento
de agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo
único, do Código de Processo Civil. Inadmissibilidade, no mais, de
aplicação
do
princípio
da
fungibilidade.
Erro
grosseiro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248394-59.2019.8.26.0000 -Voto no 44.080
11
Precedentes do E. Tribunal. Recurso não conhecido.
Por conseguinte, a adequação é evidente, devido à
presença de idoneidade à formação de ato jurídico perfeito (art. 5o,
XXXVI, 2a figura, CF)4, porquanto respeitados os concorrentes
elementos imprescindíveis à constituição de suma importância e
submissão à solenidade essencial à produção de eficácia jurídica, visto
que não preenche forma curial à sua validade, com esteio no art. 104,
inciso III do Código Civil Brasileiro, que dimana:
“... Art. 104. A validade do negócio jurídico
requer:
I - ...
III - forma prescrita ou não defesa em lei...”
(grifamos)
Ultrapassada a barreira formal, volta-se atenção ao
cerne nevrálgico e se observa que não está demonstrada a
responsabilidade do inventariante por qualquer um dos comportamentos
reprováveis deflagrados nos incisos I, II, III, V e VI do art. 622 do
Estatuto de Ritos, a saber:
“... Art. 622. O inventariante será removido de
ofício ou a requerimento:
I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou
as últimas declarações;
4 “... Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
I - ...
XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa
julgada...”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248394-59.2019.8.26.0000 -Voto no 44.080
12
II - se não der ao inventário andamento regular, se
suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente
protelatórios;
III - se, por culpa sua, bens do espólio se
deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano...
V - se não prestar contas ou se as que prestar não
forem julgadas boas;
VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do
espólio...”
Cumpre deixar assente que se verificam apenas
argumentos que retratam conteúdos dotados de parcialidade, porquanto
voltados a perfilhar o interesse peculiar de um dos sucessores que
desaprova a composição amigável, em esfera extrajudicial, que não
merece credibilidade, por si só, pois carece de prova cabal (“Quod non
est in actis non est in mundo” - “Allegare nihil et allegatum non
probare paria sunt”), sujeitando-se ao crivo judicial, segundo o
contexto inserto no feito, consoante o art. 371 do Código de Processo
Civil, que delibera:
“... Art. 371. O juiz apreciará a prova constante
dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e
indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento...”
(acentuamos)
Em primeiro lugar, a manifestação apresentada (fl.
307) somente produz eficácia, por referendo judicial, por aplicação de
analogia (art. 4o, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro) do
art. 200 de idêntica fonte normativa acima aduzida, a saber:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248394-59.2019.8.26.0000 -Voto no 44.080
13
“... Art. 200. Os atos das partes consistentes em
declarações
unilaterais
ou
bilaterais
de
vontade
produzem
imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos
processuais.
Parágrafo único. A desistência da ação só
produzirá efeitos após homologação judicial...”(grifamos)
Embora o motivo revelado seja suficiente a
rechaçar a impugnação, apenas por amor ao exercício do sacerdócio
abraçado ao “munus publicum” da prestação jurisdicional explica-se,
“ad argumentandum tantum”, a título didático que o chamamento de
alguém para a inventariança (fl. 34 § 1o) fica jungido exclusivamente
ao poder discricionário (conveniência e oportunidade) do juiz natural da
causa originária (art. 5o, LIII, CF)5.
Nessa vereda se coaduna o entendimento dos
conspícuos Theotônio Negrão, José Roberto Ferreira Gouvêa, Luís
Guilherme Aidar Bondioli e João Francisco Naves da Fonseca, na sua
obra denominada “CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL e legislação
processual em vigor”, 48a edição revista e atualizada até 17 de
fevereiro de 2.017 Editora Saraiva página 631 (nota 1 - §§ 1o e 2o),
que peço vênia, para transcrevê-lo:
“... A ordem prevista pelo art. 990 do CPC pode
ser desobedecida quando, dadas as circunstâncias de fato, nenhum dos
herdeiros está em condições de exercer o munus” (RTJ 101/667).
“A ordem de nomeação de inventariante, prevista
no art. 990 do CPC, não apresenta caráter absoluto, podendo ser
5 “... LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade
competente...”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248394-59.2019.8.26.0000 -Voto no 44.080
14
alterada em situação de fato excepcional, quando tiver o Juiz fundadas
razões para tanto, forte na existência de patente litigiosidade entre as
partes” (STJ-3a T., REsp 1.055.633, Min. Nancy Andrighi, j. 21.10.08,
DJ 16.6.09).
Não há ineditismo, confiram-se:
AgRg no AREsp no 688767/SP
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM RECURSO
ESPECIAL no 2015/0072792-1
Relator(a): Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão Julgador: TERCEIRA TURMA
Data do Julgamento: 06/08/2015
Data da Publicação/Fonte: DJe 24/08/2015
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DIREITO CIVIL (SUCESSÕES) E PROCESSUAL
CIVIL (INVENTÁRIO E PARTILHA). ORDEM DE NOMEAÇÃO
DO INVENTARIANTE PREVISTA NO ART. 990 DO CPC.
POSSIBILIDADE
DE
FLEXIBILIZAÇÃO
A
JUÍZO
DO
MAGISTRADO A PARTIR DAS PECULIARIDADES FÁTICAS
DO
CASO
CONCRETO.
PRECEDENTES.
ACÓRDÃO
RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA
PACÍFICA DESTA CORTE. ENUNCIADOS N. 7 E 83 DA
SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A
INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta
Corte Superior, não há violação do art. 535 do CPC nos casos em
que o acórdão recorrido resolve com coerência e clareza os pontos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248394-59.2019.8.26.0000 -Voto no 44.080
15
controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem,
examinando as questões cruciais ao resultado do julgamento.
2. A norma que se extrai do art. 990 do CPC não veda que o órgão
jurisdicional nomeie como inventariante aquele que, de acordo com
as circunstâncias do caso concreto, reúna as melhores condições
para o desempenho dessa função, ainda que não expressamente
incluído no rol de legitimados. Precedentes.
3. O entendimento expresso no enunciado n. 7 da Súmula do STJ
apenas pode ser afastado nas hipóteses em que o recurso especial
veicula questões eminentemente jurídicas, sem impugnar o quadro
fático delineado pelas instâncias ordinárias no acórdão recorrido.
Precedentes.
4. Se o agravante não traz argumentos aptos a infirmar os
fundamentos da decisão agravada, deve-se negar provimento ao
agravo regimental.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
REsp no 1055633/SP
RECURSO ESPECIAL no 2008/0099095-1
Relator(a): Ministra NANCY ANDRIGHI
Órgão Julgador: TERCEIRA TURMA
Data do Julgamento: 21/10/2008
Data da Publicação/Fonte: DJe 16/06/2009
Ementa: Direito processual civil. Sucessões. Recurso especial.
Nomeação de inventariante. Regra do art. 990 do CPC. Caráter não
absoluto. Convicção do Juízo formada a partir dos elementos
fáticos do processo. Vedado o reexame na via especial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248394-59.2019.8.26.0000 -Voto no 44.080
16
- A ordem de nomeação de inventariante, prevista no art. 990 do
CPC, não apresenta caráter absoluto, podendo ser alterada em
situação de fato excepcional, quando tiver o Juiz fundadas razões
para tanto, forte na existência de patente litigiosidade entre as
partes. Evita-se, dessa forma, tumultos processuais desnecessários.
- Se o Tribunal de origem atesta a ocorrência de situação de fato
excepcional consubstanciada na existência de animosidade entre as
partes, admite-se o temperamento da ordem legal de nomeação de
inventariança, conforme firme convicção do Juiz que repousa na
ponderada análise dos elementos fáticos do processo.
- Esquadrinhar o convencimento motivado do Juízo calcado em
circunstâncias fáticas constantes dos autos é procedimento vedado
na via especial.
Recurso especial não conhecido.
REsp no 402891/RJ
RECURSO ESPECIAL no 2002/0001349-1
Relator(a): Ministro BARROS MONTEIRO
Órgão Julgador: QUARTA TURMA
Data do Julgamento: 01/03/2005
Data da Publicação/Fonte: DJ 02/05/2005 p. 353
Ementa: INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 990 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO FORMULADA POR UM
DOS HERDEIROS DO DE CUJUS À PESSOA NOMEADA,
CESSIONÁRIO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS E DELA
CREDOR
POR
VULTOSA
SOMA.
MATÉRIA
FÁTICO-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248394-59.2019.8.26.0000 -Voto no 44.080
17
PROBATÓRIA. RECURSO ESPECIAL INADMISSÍVEL.
A ordem prevista no art. 990 do CPC não é absoluta, podendo ser
alterada em situação de fato excepcional.
Em sede de recurso especial não se reexamina matéria fático-
probatória. Incidência da Súmula n. 7 STJ.
Recurso especial não conhecido.
2233819-80.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Relator(a): Maia da Cunha
Comarca: Auriflama
Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 13/12/2018
Data de publicação: 17/12/2018
Data de registro: 17/12/2018
Ementa: Inventário.
Destituição
de
herdeira inventariante.
Circunstâncias
do
caso
concreto
que
recomendam
a nomeação de inventariante do juízo, nos termos do artigo 617,
inciso VIII, do CPC. Ordem do artigo 617, I que não é absoluta.
Decisão acertada. Recurso improvido.
2190002-63.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Relator(a): A. C. Mathias Coltro
Comarca: Caraguatatuba
Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/11/2018

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248394-59.2019.8.26.0000 -Voto no 44.080
18
Data de publicação: 30/11/2018
Data de registro: 30/11/2018
Ementa: Agravo de Instrumento Destituição de inventariante
Presença de litigiosidade entre herdeiros
Destituição bem
decretada - Nomeação de empresa para proceder a inventariança
Admissibilidade Ordem estatuída no artigo 617 do Código de
Processo Civil que não se revela absoluta
Precedentes deste
Egrégio Tribunal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça
Decisão agravada mantida Agravo não provido.
2197452-57.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Relator(a): Rodolfo Pellizari
Comarca: Bertioga
Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 27/11/2018
Data de publicação: 27/11/2018
Data de registro: 27/11/2018
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO Incidente de remoção
de inventariante Indeferimento do pedido - Insurgência da
requerente Não acolhimento Ordem preferencial do art. 617,
do CPC, não é regra absoluta e pode ser afastada a depender das
circunstâncias do caso concreto Caso em que a filha herdeira
tomou a iniciativa de promover a abertura do inventário e, por
isso, foi nomeada inventariante em detrimento da preferência da
viúva meeira, que não realizou qualquer providência dentro de
prazo razoável - Não demonstrada a ocorrência de alguma das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248394-59.2019.8.26.0000 -Voto no 44.080
19
hipóteses do art. 622, do CPC, que justificariam o afastamento
da inventariante do múnus RECURSO DESPROVIDO.
2221236-97.2017.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Relator(a): Silvério da Silva
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 21/11/2018
Data de publicação: 27/11/2018
Data de registro: 27/11/2018
Ementa: AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AUTOS
DE
INVENTÁRIO. Nomeação para o encargo de inventariante. Art.
617
do
CPC
regula
a nomeação de inventariante.
A ordem estabelecida no referido artigo não é rígida e absoluta.
A agravada nomeada foi nomeada testamenteira pela testadora, e
providenciou o registro do testamento, bem como a abertura do
inventário, mesmo não tendo interesse, uma vez que não é
herdeira nem beneficiária do testamento. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Acresça-se a essas circunstâncias que a própria irmã

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248394-59.2019.8.26.0000 -Voto no 44.080
20
indicou-o (art. 617, II e V, CPC)6, na petição inicial (fl. 21 último
parágrafo e fl. 22 § 1o), por ser o testamenteiro (fl. 25) escolhido pelo
autor da herança (fl. 24) e igualmente, por ser o detentor do acervo
hereditário (“universitas bonorum”), além do que todos os demais
irmãos apoiam-no, cujo exercício da função não é independente, ou
seja, não consiste em tarefa exclusivamente privada, mas configura
verdadeiro “munus publicum” em auxílio ao juízo e aos concorrentes
interesses de toda coletividade (art. 626, “caput”, CPC)7.
Em segundo plano, não há que se cogitar de falta
das primeiras declarações (art. 618, III, CPC)8, segundo consulta virtual
realizada oficialmente (art. 481, CPC), tal obrigação (art. 620, CPC) já
6 “... Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem:
I -...
II - o herdeiro que se achar na posse e administração do espólio, se não houver
cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados...
V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda
a herança estiver distribuída em legados...”
7 “... Art. 626. Feitas as primeiras declarações, o juiz mandará citar, para os
termos do inventário e partilha, o cônjuge, o companheiro, os herdeiros e os
legatários e intimar a Fazenda Pública, o Ministério Público, se houver herdeiro
incapaz ou ausente, e o testamenteiro, se houver testamento...”
8 “... Art. 618. Incumbe ao inventariante:
I - ...
III - prestar as primeiras e as últimas declarações pessoalmente ou por procurador
com poderes especiais...”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248394-59.2019.8.26.0000 -Voto no 44.080
21
foi juntada (fls. 166/177 Autos no 1025960-68.2019.8.26.0100) ao
inventário, tendo sido admitida pela autoridade competente (fl. 249
Autos no 1025960-68.2019.8.26.0100), submetida ao seu contraditório e
sua ampla defesa (fls. 253/260 Autos no 1025960-68.2019.8.26.0100),
sendo ofertada a ciência à douta Procuradora da Fazenda do Estado de
São Paulo (fls. 354/355 Autos no 1025960-68.2019.8.26.0100) e
declinando de oficiar (fl. 42) a douta representante da Ínclita Promotoria
de Justiça da Família, cumprindo a sua finalidade, consoante o art. 626,
“caput” do Compêndio Adjetivo, que consagra:
“... Art. 626. Feitas as primeiras declarações, o
juiz mandará citar, para os termos do inventário e da partilha, o
cônjuge, o companheiro, os herdeiros e os legatários e intimar a
Fazenda Pública, o Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou
ausente, e o testamenteiro, se houver testamento...” (destacamos)
Alie-se que o prazo não pode ser considerado de
natureza peremptória, tanto que a primeira instância, inicialmente,
estabeleceu o tempo de sessenta dias, sobrevindo intervenção primeva
(fls. 51/61) do gestor, com questionamentos e esboço da formação ativa
e passiva do monte mor, que foi refutada (fls. 151/152), posteriormente
e gerando réplica (fls. 153/154) e tréplica (fls. 171/173), além de outras
manifestações (fls. 176 e 180/182) que culminou em dilação (fl. 183)
para o cumprimento do dever, em quinze dias, com fulcro no art. 227 da
Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, que menciona:
“... Art. 227. Em qualquer grau de jurisdição,
havendo motivo justificado, pode o juiz exceder, por igual tempo, os
prazos a que está submetido...” (realçamos)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248394-59.2019.8.26.0000 -Voto no 44.080
22
Consequentemente, rechaça-se a extemporaneidade,
porquanto preenche pressuposto formal extrínseco, reputando o termo
inicial da contagem, em 21 de outubro de 2.019 (segunda-feira), tendo
em conta que a data da disponibilidade do teor do ato judicial, no Diário
da Justiça Eletrônico (fl. 183) aconteceu em 17 de outubro de 2.019
(quinta-feira) e, por sua vez, a sua publicação como modalidade de
intimação feita ao inventariante, sucedeu no primeiro dia útil
subsequente, ou seja, 18 de outubro de 2.019 (sexta-feira), por força do
art. 4o, § 3o da Lei no 11.419, de 19 de dezembro de 2006, combinado
com o art. 231, inciso VII do Estatuto dos Ritos, que declaram:
“... Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da
Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de
computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos
próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em
geral.
§ 1o ...
§ 3o Considera-se como data da publicação o
primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no
Diário da Justiça eletrônico...”
“... Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso,
considera-se dia do começo do prazo:
I - ...
VII - a data de publicação, quando a intimação se
der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico...” (notas
extravagantes)
Levando em consideração a fórmula de cômputo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248394-59.2019.8.26.0000 -Voto no 44.080
23
dos prazos processuais apenas em dias úteis (art. 219, CPC), vislumbra-
se que o dia do vencimento expirou em 08 de novembro de 2.019 (sexta-
feira), revela-se a contemporaneidade da petição, consoante assinatura
eletrônica do usuário, Doutor Jossel José Coelho em 07 de novembro
de 2.019, às 14:00), sem perder de vista o ditame do art. 224, “caput” e
§ 1o do Código de Processo Civil, que apregoa:
“... Art. 224. Salvo disposição em contrário, os
prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do
vencimento.
§ 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo
serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com
dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois
da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação
eletrônica...” (evidenciamos)
Sob a ótica de terceiro ponto, segue semelhante sina
inexitosa, quanto à carência de prática de atos protelatórios e
dilapidação patrimonial, uma vez que a alienação do imóvel foi
autorizada judicialmente, mediante amparo ao art. 619 do Código de
Processo Civil, que dita:
“... Art. 619. Incumbe ainda ao inventariante,
ouvidos os interessados e com autorização do juiz:
I - alienar bens de qualquer espécie...” (original
não grifado)
Diante de tais premissas, a apuração de eventual má
gestão reclama trâmite regular que comporta alto grau de complexidade
e maior amplitude, com dilação probatória e disponibilidade de todos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248394-59.2019.8.26.0000 -Voto no 44.080
24
recursos e meios inerentes, em cognição exauriente, tanto, no plano
horizontal (extensão de apreciação de matérias fáticas e jurídicas),
quanto, no plano vertical (profundidade de conhecimento), não se
permitindo decretação oficial, nem transformação automática do pedido
que já tramita em autos apartados da Ação de Exigir Contas no
1050992-75.2019.8.26.0100 e que aguarda solução definitiva, dadas as
suas peculiaridades, com espeque no art. 612 da Lei no 13.105, de 16 de
março de 2015, que apregoa:
“... Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de
direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento,
só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de
outras provas...” (notas extravagantes)
Enfim, não é possível reconhecer base à denúncia
de litigância de má fé, visto que não se encontra tipificado
peculiarmente nenhum ato perpetrado pela agravante que revele atitude
maliciosa que se plasme a alguma das hipóteses de incidência dos
incisos do art. 80 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (“improbus
litigator”)9.
Muito contrariamente, observa-se o exercício
9 “... Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
VI - provocar incidentes manifestamente infundados.
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório....”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248394-59.2019.8.26.0000 -Voto no 44.080
25
regular do direito (art. 188, I, 2a fig., CC) subjetivo de defesa (art. 5o,
XXXIV, al. 'a', 1a fig., CF) de seus desideratos.
É como soa o fiel testemunho inserto na obra sob a
lavra “NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL e legislação
processual em vigor” dos notáveis doutrinadores Theotonio Negrão,
José Roberto Ferreira Gouvêa, Luis Guilherme Aidar Bondioli e João
Francisco Naves da Fonseca 48a edição revista e atualizada até 17 de
fevereiro de 2.017 Editora Saraiva, página 174 (notas no 1a, no 1b, no
2b e no 2c) e página 176 (nota no 17), a saber:
“... Para a condenação em litigância de má-fé, faz-
se necessário o preenchimento de três requisitos, quais sejam: que a
conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativamente
elencadas no art. 17 do CPC; que à parte tenha sido oferecida
oportunidade de defesa (CF, art. 5o, LV); e que, da sua conduta resulte
prejuízo processual à parte adversa”. (RSTJ 135/187, 146/136).
“Entende o STJ que o art. 17 do CPC, ao definir os
contornos dos atos que justificam a aplicação de pena pecuniária por
litigância de má-fé, pressupõe o dolo da parte no entravamento do
trâmite processual, manifestado por conduta intencionalmente
maliciosa e temerária, inobservado o dever de proceder com lealdade”
(STJ-3a T., REsp 418.342, Min. Castro Filho, j. 11.6.02, DJU 5.8.02).
“A aplicação de penalidades por litigância de má-
fé exige dolo específico, perfeitamente identificável a olhos
desarmados, sem o qual se pune indevidamente a parte que se vale de
direitos constitucionalmente protegidos (ação e defesa)” (STJ-3a T.,
REsp 906.269, Min. Gomes de Barros, j. 16.10.07, DJU 29.10.07).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248394-59.2019.8.26.0000 -Voto no 44.080
26
“... A boa-fé se presume (JTA 36/104). 'Agir
displicentemente, com culpa, porque requereu providência já realizada,
não conduz, por si só, à má-fé e ao dolo. A boa-fé é que se presume'
(STJ-1a T., RMS 773, Min. Garcia Vieira, j. 13.3.91, DJU 15.4.91).
“... A litigância de má-fé deve ser distinguida da
estratégia processual adotada pela parte que, não estando obrigada a
produzir prova contra si, opta, conforme o caso, por não apresentar em
juízo determinados documentos, contrários às suas teses, assumindo,
em contrapartida, os riscos dessa postura. O dever das partes de
colaborarem com a justiça, previsto no art. 339 do CPC, deve ser
confrontado com o direito do réu à ampla defesa, o qual inclui,
também, a escolha da melhor tática de resistência à pretensão
veiculada na inicial. Por isso, o comportamento da parte deve sempre
ser analisado à luz das peculiaridades de cada caso” (STJ-3a T., REsp
1.286.704, Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.13, DJ 28.10.13).
“... Se a parte utiliza os meios disponíveis no
direito positivo para a defesa dos seus direitos, não se pode pretender,
pelo vigor com que litigam, que exista fundamento para a condenação
por litigância de má-fé” (RSTJ 132/338).
“... Na litigância temerária, a má-fé não se
presume, mas exige prova satisfatória, não só de sua existência, mas da
caracterização do dano processual a que a condenação cominada na
lei visa a compensar” (STJ-1a T., REsp 76.234, Min. Demócrito
Reinaldo, j. 24.4.97, DJU 30.6.97).
Destaca-se apenas divergência semântica que não
guarda, aprioristicamente, correspondência com real intenção dolosa e,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248394-59.2019.8.26.0000 -Voto no 44.080
27
destarte, recomenda-se também o posicionamento ao qual se filia,
explanado na obra denominada “Litigância de Má-Fé” Editora
Revista dos Tribunais 1a edição 2.000, do empenho da ilustre Ana
Lúcia Iucker Meirelles de Oliveira, destino inarredável aos consulentes,
sob a preocupação vitanda de não se fazer o devido elogio a tão
esmerado labor, ao deixar de coligir todas as suas proposições.
À vista de tudo o quanto fora exposto, pelo meu
voto, nego provimento ao recurso.
SALLES ROSSI
Relator